Tribunal: CARF
Processo: 10830.901047/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901047/2006-77
ACÓRDÃO
1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A retificação de declaração após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. NÃO ACEITAÇÃO. REGRAS.
CONTENCIOSO FISCAL
Não se instaura o contencioso administrativo fiscal em função de não
aceitação de declaração de compensação retificadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
2
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica n°
28677.33914.100703.1.3.02-8087, retificada pelas de n° 15736.58086.040604.1.7.02-0544 e
38580.90565.220207.1.7.02-0131, para extinção de débitos tributários com crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
O indeferimento parcial ou homologação parcial da declaração de compensação -
objeto do presente processo se deu por entender da Receita Federal pela ausência de crédito
passível de compensação.
O direito creditório reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
foi no montante de R$ 29.763.407,55, valor este utilizado em diversas declarações de
compensação e, desta forma, no entender da Receita Federal, insuficiente para a compensação
integral do débito de COFINS (cód. 5856) de julho/2007, no valor de R$ 773.000,64 (DCOMP n°
02825.58641.100807.1.3.02-1000).
A não homologação de parte da DCOMP n° 02825.58641.100807.1.3.02-1000 deu
origem a um débito em aberto de COFINS (cód. 5856), de julho/2007, no montante original de R$
61.584,41.
Contudo, a falta de crédito para a presente compensação se deu por procedimentos
praticados pela Recorrente em uma das compensações que utilizava como crédito o saldo
negativo de IRPJ de 2002, qual seja, a DCOMP n°28828.15178.130803.1.3.02-9474, na qual a
Recorrente compensava originalmente débitos de PIS, no valor de R$ 2.072.900,76 (cód. 6912), e
COFINS, no valor de R$ 6.688.648,87 (cód. 2172).

Após reprocessamento, por parte da Recorrente, da base de cálculo do PIS,
verificou que o valor total devido a título de PIS era de R$ 2.032.033,68.
Assim, a fim de adequar suas declarações à nova apuração das contribuições
sociais, a Recorrente apresentou declaração de compensação retificadora (DCOMP n°
26780.46448.300404.1.7.02-4232) com o seguinte intuito:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
3
i.
Adequar o débito de PIS (cód. 6912) para o valor de R$ 2.029.044,99; e
ii.
corrigir o código de receita de parte do valor devido a título de PIS (R$
2.988,69) para o código 8109.
Confira-se:

Destaque-se que a redução do valor devido a título de PIS (de R$ 2.072.900,76 para
R$ 2.032.033,68: - cód. 6912 - R$ 2.029.044,99 - e - R$ 2.988,69 - cód. 8109 -), deu origem a um
crédito no valor de R$ 40.867,08. Este valor é que foi utilizado pela Recorrente para a
compensação
do
valor
de
COFINS
(cód.
5856)
de
julho/2007
na
DCOMP
n°
02825.58641.100807.1.3.02-1000 (ora em discussão).
Ocorre, contudo, que a Receita Federal ao receber a DCOMP retificadora n°
26780.46448.300404.1.7.02-4232 entendeu por não a admitir, sob o argumento de que a
Recorrente estaria inserindo novo débito em relação à declaração original, o que era vedado pela
Instrução Normativa - IN/SRF n° 600/051.
Pois bem, a não admissão da DCOMP retificadora (DCOMP n°
26780.46448.300404.1.7.02-4232) deu causa a manutenção no sistema da Receita Federal do
valor de R$ 2.072.900,76 a título de PIS de julho/2003, com a consequente inexistência do crédito,
no valor original de R$ 40.867,08, o qual foi pleiteado no presente processo.
Apresentou Manifestação de Inconformidade (fl. 150 ss.) contra o despacho
decisório que denegou o crédito, ademais, impetrou Mandado de Segurança junto a 7a Vara
Federal — 5a Subseção Judiciária em Campinas – SP obtendo liminar com o seguinte teor (fl. 214):
Posto isto, presentes os requisitos previstos no artigo 70, II, da Lei n°. 1.533/51,
DEFIRO EM PARTE a liminar requerida, para atribuir à manifestação de
inconformidade apresentada pela impetrante no processo administrativo n°.
10830.90104712006-77, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário nela questionado, que lhe é conferido pelo § 11, do artigo 74, da Lei n°.
9.430/96 c/c artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas-
SP (DRJ/CPS) proferiu decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2002
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA RFB. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
RETIFICADORA
NÃO
ADMITIDA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
4
A manifestação de inconformidade somente está prevista para os casos de não-
homologação de compensação veiculada em Declaração de Compensação ou de
indeferimento de pedidos de restituição, bem como de indeferimento de pedidos
de compensação não convertidos em DCOMP.
Incabível apreciar, no âmbito da DRJ, manifestação de inconformidade na parte
em que se opõe à cobrança de débitos motivada pela não aceitação de declaração
de compensação retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Na análise do mérito, a relatora destacou que o direito à restituição de tributos
pagos a maior ou indevidamente está previsto no art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN),
mas depende da comprovação da liquidez e certeza do crédito, bem como da observância das
normas procedimentais pertinentes. Observou que as declarações retificadoras de compensação
(PER/DCOMP) apresentadas pela contribuinte não foram aceitas pela autoridade preparadora, e
que a apreciação de pedidos de retificação extrapola a competência da DRJ, conforme o art. 224,
inciso I, da Portaria MF no 30/2005, bem como os arts. 174 da Portaria MF no 95/2007 e 212 da
Portaria MF no 125/2009. Também fundamentou sua decisão nos arts. 48 e 69 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005 e nos arts. 66 e 91 da IN SRF no 900/2008, que delimitam os casos em
que cabe manifestação de inconformidade.
Por fim, a relatora concluiu que não havia direito creditório disponível suficiente
para homologar a compensação requerida, uma vez que as declarações retificadoras haviam sido
indeferidas e inexistia comprovação de crédito válido oponível à Fazenda Nacional. Assim, votou
pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela não homologação da
compensação, decisão acompanhada por unanimidade pelos demais membros da turma
julgadora.
Irresignada, apresentou Recurso Voluntário a Recorrente onde argumenta que a
suposta insuficiência de crédito decorre de equívoco administrativo na não admissão da DCOMP
retificadora no 26780.46448.300404.1.7.02-4232, a qual visava apenas corrigir erros de apuração e
de códigos de receita, sem incluir novos débitos. A Receita, porém, indeferiu o pedido sob o
fundamento de que a retificação inseriria novo débito, com base nos arts. 165 e 170 do CTN, art.
74 da Lei no 9.430/1996, e nas Instruções Normativas SRF no 414/2004 e no 600/2005.
A defesa rebate essa fundamentação, invocando o art. 147, §§ 1o e 2o, do Código
Tributário Nacional, que autoriza o próprio contribuinte a corrigir erros em suas declarações antes
do lançamento, desde que comprovados. Afirma que a DCOMP retificadora apenas ajustava
valores e segregava corretamente as contribuições de PIS e COFINS, o que não configura inclusão
de novos débitos. Assim, sua não aceitação gerou uma divergência indevida entre o valor apurado
como devido e o efetivamente compensado.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
5
O recurso enfatiza, ainda, princípios basilares do Direito Administrativo Tributário,
especialmente os da verdade material e da oficialidade, segundo os quais cabe à Administração
Pública buscar a correta aplicação da lei aos fatos, podendo inclusive produzir de ofício as provas
necessárias. Cita doutrina e precedentes do próprio CARF que reforçam esse entendimento,
destacando que o dever de apuração da verdade real é de interesse público e deve nortear a
atuação fiscal.
Ao final, a recorrente requer o provimento integral do recurso, com a reforma do
acórdão para homologar totalmente a compensação declarada, reconhecendo a existência do
crédito de IRPJ/2002 e a validade da DCOMP retificadora. Pede, subsidiariamente, a realização de
diligência para comprovação da legalidade da compensação e requer autorização para
sustentação oral no julgamento perante o Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Como visto no relatório, a falta de crédito para a presente compensação se deu por
procedimentos praticados pela Recorrente em uma das compensações que utilizava como crédito
o saldo negativo de IRPJ de 2002, qual seja, a DCOMP n°28828.15178.130803.1.3.02-9474, na qual
a Recorrente compensava originalmente débitos de PIS, no valor de R$ 2.072.900,76 (cód. 6912), e
COFINS, no valor de R$ 6.688.648,87 (cód. 2172).

Após reprocessamento, por parte da Recorrente, da base de cálculo do PIS,
verificou que o valor total devido a título de PIS era de R$ 2.032.033,68.
Assim, a fim de adequar suas declarações à nova apuração das contribuições
sociais, a Recorrente apresentou declaração de compensação retificadora (DCOMP n°
26780.46448.300404.1.7.02-4232) com os seguintes valores:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
6

Nota-se que na DCOMP retificadora foi incluído o débito de PIS sob o código de
arrecadação 8109, no valor de R$ 2.988,69, que não constava da DCOMP original.
Dispõe o art. 59 da IN 600/2005:
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação
à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Nota-se, claramente, que a citada Instrução Normativa, vigente à época dos fatos, é
expressa em determinar que não se admitirá DCOMP retificadora com inclusão de novos débitos,
devendo os contribuintes, neste caso, apresentar nova DCOMP para compensar os débitos a
serem inseridos.
No presente caso, houvesse a Recorrente obedecido o dispositivo da legislação,
deveria haver reduzido tão somente o valor do débito de PIS (código 6912) e transmitido nova
DCOMP para compensar o valor de PIS no código 8109.
Se assim houvesse procedido quando do processamento e análise da DCOMP
n°28828.15178.130803.1.3.02-9474, na qual a Recorrente compensava originalmente débitos de
PIS, no valor de R$ 2.072.900,76 (cód. 6912), teria permitido à RFB verificar a regularidade da
redução daquele débito ao montante de R$ 2.032.033,68.
É pacífica a jurisprudência deste Conselho de que a redução de débitos deve ser
amparada pela apresentação de documentação hábil e idônea, incluída a escrituração contábil-
fiscal, comprobatória da nova apuração. A matéria está, inclusive, sumulada:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Com o erro da Recorrente, não foi admitida a DCOMP retificadora, assim, a DCOMP
n°28828.15178.130803.1.3.02-9474 (original) foi homologada considerando seu valor original,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901047/2006-77
7
conforme relatado pela recorrente, de forma que não se procedeu à verificação da exatidão da
redução de tributos que originaram o crédito no presente processo.
Ressalte-se que, tanto em sede de manifestação de inconformidade como de
recurso voluntário, a recorrente apenas traz a alegação de revisão na apuração do PIS sem,
entretanto, juntar documentação comprobatória da nova apuração.
Repise-se, a legislação era expressa e clara no sentido da impossibilidade da
inclusão de novo débito (novo código de receita), inclusive com orientação de como proceder
(transmissão de nova DCOMP para inclusão do débito), de forma que a presente demanda decorre
exclusivamente de ação (ou inação) da recorrente, sob a qual deve recair o ônus do resultado.
Destarte, o que se tem para análise são as DCOMP ́s regularmente transmitidas e
analisadas no Despacho Decisório, o qual reconheceu a compensação até o montante dos créditos
disponíveis, restando o direito creditório insuficiente para a compensação total dos débitos
controlados no processo n° 10830.720273/2008-11, remanescendo destes o valor não
homologado de R$ 61.584,41, correspondente a parte do débito informado na PER/DCOMP no
02825.58641.100807.1.3.02-1000.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 323
DF CARF MF
Original